Tribunal: TJES
Processo: 5000684-61.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000684-61.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 07/02/2023

SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des
embargador
Relator.

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA
contra o v. acórdão contido no evento 3091192, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, por maioria de votos, conheceu da apelação cível interposta pelo embargado e, no mérito, deu-lhe parcial provimento.

Nas razões recursais acostadas no evento 3325079, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois não houve manifestação “
quanto a alegação municipal de violação literal do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que traça as regras para arbitramento do valor da multa em questão
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, verifico que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Nota-se, por ocasião do julgamento do acórdão vergastado, no voto de relatoria, o eminente Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja explicitou que a ausência de proporcionalidade e de razoabilidade do valor da pena de multa aplicada administrativamente decorreu da fragilidade da fundamentação expedida na decisão administrativa, quanto aos critérios legais para fixação da multa, e das peculiaridades do caso concreto, notadamente porque a demora no atendimento não trouxe prejuízo financeiro aos consumidores, ou seja, não decorreu, a
contrario sensu
, de uma suposta ausência de observância quanto aos parâmetros do parágrafo único do artigo 57 do CDC.

Aliás, os critérios para graduação da pena de multa, constantes do Decreto nº 2.181/97, são exatamente aqueles indicados no
caput
do artigo 57 da legislação consumerista, que, como expressamente explicitado no momento da análise do recurso de apelação cível, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, diante da ausência de especificação da gravidade da infração e da vantagem auferida pelo banco, já que houve simples menção genérica de que a prática infrativa é potencial causadora de danos à coletividade, e também da ausência de indicação da condição econômica do fornecedor, sequer de maneira ficta.

Dessa forma, é nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Destarte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas a eles
NEGO

PROVIMENTO
para manter intacto o acórdão recorrido.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISS
ÃO
– INEXISTENTE
–
VÍCIO
NÃO CONFIGURADO –
MATÉRIA
EXPRESSAMENTE

ENFRENTADA
–
PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA
–
DIREITO DO CONSUMIDOR –
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL –
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2.

No caso em apreço, contudo, o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios. Nota-se, por ocasião do julgamento do acórdão vergastado, o voto de relatoria explicitou que a ausência de proporcionalidade e de razoabilidade do valor da pena de multa aplicada administrativamente decorreu da fragilidade da fundamentação expedida na decisão administrativa, quanto aos critérios legais para fixação da multa, e das peculiaridades do caso concreto, notadamente porque a demora no atendimento não trouxe prejuízo financeiro aos consumidores, ou seja, não decorreu, a
contrario sensu
, de uma suposta ausência de observância quanto aos parâmetros do parágrafo único do artigo 57 do CDC.

3.
Aliás, os critérios para graduação da pena de multa, constantes do Decreto nº 2.181/97, são exatamente aqueles indicados no
caput
do artigo 57 da legislação consumerista, que, como expressamente explicitado no momento da análise do recurso de apelação cível, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, diante da ausência de especificação da gravidade da infração e da vantagem auferida pelo banco, já que houve simples menção genérica de que a prática infrativa é potencial causadora de danos à coletividade, e também da ausência de indicação da condição econômica do fornecedor, sequer de maneira ficta.

4.

Dessa forma, é nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.